Tribunal: TJMT
Processo: 1026081-83.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026081-83.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JEAN DIAS FERREIRA - CPF: 054.757.561-04 (IMPETRANTE), JEAN DIAS FERREIRA - CPF: 054.757.561-04 (ADVOGADO), MAGNA RIBEIRO DE CASTRO - CPF: 040.811.521-10 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE GONCALVES LEITE - CPF: 594.168.401-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRO DOS SANTOS CHAVES - CPF: 971.001.701-25 (TERCEIRO INTERESSADO), ERCILIA MOLINA CHORRO - CPF: 207.520.911-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E CORRUPÇÃO DE MENOR - PRISÃO PREVENTIVA - PEDIDO DE LIBERDADE COM MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS OU PRISÃO DOMICILIAR - DECISÃO CONSTRITIVA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - NECESSIDADE DE INTERROMPER AS ATIVIDADES ILÍCITAS - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - DIVERSIDADE/QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS -

1.803KG DE MACONHA - 276G DE COCAÍNA - GRAVIDADE DA CONDUTA - INAPLICABILIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - PACIENTE MÃE DE 5 FILHOS -

IDADES DAS CRIANÇAS - PRIMARIEDADE - ENDEREÇO CERTO - INEXISTÊNCIA DE OUTROS REGISTROS CRIMINAIS - PRINCÍPIOS DA PROTEÇÃO INTEGRAL E DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA - ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT - JULGADOS STJ E TJMT - ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA CONVERTER A PRISÃO PREVENTIVA EM DOMICILIAR.

A necessidade de interromper as atividades ilícitas e desestruturar o grupo formado para a prática de tráfico de drogas constitui fundamentação idônea para justificar a segregação do paciente para garantir a ordem pública (STJ, HC n° 638.238/MT).

Os predicados pessoais não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva ou mesmo a outorga de liberdade processual, notadamente em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública (STF, HC 174102/RS; TJMT, Enunciado Criminal 43).

As medidas cautelares alternativas mostram-se insuficientes para garantia da ordem pública diante da gravidade da conduta atribuída à paciente, extraída diversidade/quantidade de drogas apreendidas -
1.803kg de maconha e 276g de cocaína - (STJ, RHC 116679/ES; AgRg no HC 583110/RJ; HC 520805/MG).

Consideradas as idades das crianças, a primariedade, o endereço certo da paciente e a inexistência de outros registros criminais, os princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança (CF, art. 227) devem prevalecer sobre o pressuposto da garantia da ordem pública (STJ, RHC 113.045/SC; STJ, RHC 111.566/SC; TJMT, HC 1013901-74.2019.8.11.0000).

“Deve ser substituída a prisão preventiva pela domiciliar, nos casos em que não há evidencias da periculosidade diferenciada da paciente; ela não ostenta outros registros criminais, e é mãe de dois filhos menores, cuja pouca idade faz presumir a imprescindibilidade do cuidado materno. Precedentes do STF e do STJ.”
(TJMT, HC NU 1000548-64.2019.8.11.0000)

Ordem concedida parcialmente para converter a prisão preventiva em domiciliar.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1026081-83.2023.8.11.0000 - COMARCA DE
SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

IMPETRANTE(S):

DR. JEAN DIAS FERREIRA

PACIENTE(S): MAGNA RIBEIRO DE CASTRO

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de MAGNA RIBEIRO DE CASTRO contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos, nos autos de incidente processual (PJe NU 1001390-82.2023.8.11.0039), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas, associação para o tráfico, posse irregular de arma de fogo de uso permitido e corrupção de menor - art. 33,
caput
, e art. 35, ambos da Lei nº 11.343/2006, art. 12 da Lei nº 10.826/2003 e art. 244-B do ECA – (ID 177516218 - fls. 30/37).

O impetrante sustenta que: 1) inexistem os pressupostos da custódia preventiva; 2)
“a Paciente é primária, possui residência fixa e trabalho em São José dos Quatro Marcos/MT e é genitora de filhos menores de 12 (doze) anos”
; 3) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes; 4) a paciente faz jus à prisão domiciliar
“por ser genitora de 03 (três) filhos menores impúberes, com menos de 12 (doze) anos de idade”
.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada
“liberdade provisória cumulada com as medidas cautelares”
. Subsidiariamente, a conversão da custódia em prisão domiciliar (ID 188851177 - fls. 1/29), com documentos (ID 188851177/188856659).

O pedido liminar foi deferido parcialmente para converter a prisão preventiva da paciente em domiciliar (ID 190132650).

O Juízo singular prestou informações (ID 190487162).

A i. 29ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO PREVENTIVA - Pedido de substituição por prisão domiciliar - Filhos menores de 12 anos - Inadmissibilidade - Não evidenciada a situação de risco das crianças que estão sob os cuidados de familiares - Suposto envolvimento de filho adolescente, na prática do ilícito - Elevada quantidade de droga. Parecer pela denegação da ordem.”
(Almir Tadeu de Arruda Guimarães, procurador de Justiça - ID 190564690)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar, a prisão preventiva da paciente foi convertida em domiciliar nos seguintes termos:

“A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, extraída da gravidade da conduta criminosa, consubstanciada na quantidade e diversidade de substâncias entorpecentes apreendidos – 140 (cento e quarenta) porções de cocaína, 31 (trinta) de maconha e um tablete de maconha – e no suposto envolvimento da paciente em associação para o tráfico.

A necessidade de interromper as atividades ilícitas e desestruturar o grupo formado para a prática de tráfico de drogas constitui fundamentação idônea para justificar a segregação do paciente para garantir a ordem pública (STJ, HC n° 638.238/MT – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 15.6.2021.)

Logo, o ato judicial impugnado afigura-se suficientemente motivada.

Em sua vez, os predicados pessoais não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva ou mesmo a outorga de liberdade processual, notadamente em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública (STF, HC 174102/RS - Relator:

Min. Marco Aurélio - 9.3.2020; TJMT, Enunciado Criminal 43).

No tocante às medidas cautelares alternativas, não se mostram suficientes ante a diversidade das drogas, pois a paciente seria coproprietária de maconha [aproximadamente 1.803kg – um quilo e oitocentos e três - ] e cocaína [aproximadamente 276g – duzentos e setenta e seis gramas-], consoante Laudo Pericial nº nº 531.3.10.9047.2023.144061-A01 (fls. 200/209-ID 188856659),

a revelar maior gravidade da conduta (STJ, RHC 116679/ES - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 22.10.2019; AgRg no HC 583110/RJ - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 2.9.2020; HC 520805/MG - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 13.12.2019).

Por seu turno, a paciente comprovou ser mãe de Debora Vitoria Ribeiro Chaves, de 5 (cinco) anos (fls. 243), Vitoria Fatima Ribeiro, de 9 (nove) anos (fls. 245), Quetali Vitoria Ribeiro Chaves, de 11 anos (fls. 244), Guilherme de Castro, de 14 (quatorze) anos (fls. 246), e Amilquer de Castro Tecerotti, de 15 (quinze) anos (fls. 242).

Atente-se que a paciente, em seu interrogatório, declarou que todos os filhos residem em sua companhia, bem como que o genitor [Alessandro dos Santos Chaves] se encontra preso preventivamente pelos mesmos fatos criminosos.

Após o advento da Lei nº 13.769/2018, a substituição da custódia preventiva por domiciliar foi assegurada às mães de crianças, exceto em casos de crimes praticados com violência, grave ameaça à pessoa ou contra seus filhos (CPP, art. 318-A).

A presença da mãe nessa faixa etária apresenta-se imprescindível pela própria concepção natural da vida humana, sobretudo porque a maneira como as mães interagem com os filhos, nesta fase, “interfere no comportamento da criança” (Reportagem: A importância da interação entre mãe e bebê. Disponível em: http://revistacrescer.globo.com).

Consideradas as idades das crianças [cinco, nove e onze anos], a primariedade, o endereço certo da paciente [“Rua Rondonia, nº 1800, bairro Jardim das Oliveiras, São José dos Quatro Marcos” – fls. 286], sob grau e fé do seu advogado, e a inexistência de outros registros criminais, os princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança (CF, art. 227) devem prevalecer sobre o pressuposto da garantia da ordem pública (STJ, RHC 113.045/SC - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 1º.7.2019; STJ, RHC 111.566/SC – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 13.8.2019;TJMT, HC NU 1013901- 74.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal -14.10.2019).

Em situação semelhante, esta e. Câmara assim decidiu:

“Deve ser substituída a prisão preventiva pela domiciliar, nos casos em que não há evidencias da periculosidade diferenciada da paciente; ela não ostenta outros registros criminais, e é mãe de dois filhos menores, cuja pouca idade faz presumir a imprescindibilidade do cuidado materno. Precedentes do STF e do STJ.”(HC 1000548-64.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando De Almeida Perri – 21.2.2019)

Nesse quadro, a conversão da custódia preventiva em domiciliar afigura-se pertinente (CPP, art. 318, V).”

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para converter a prisão preventiva da paciente em domiciliar, a qual deverá
“permanecer recolhida 24 (vinte e quatro) horas por dia, não podendo sair de sua moradia [‘Rua Rondonia, nº 1800, bairro Jardim das Oliveiras, São José dos Quatro Marcos’] sem autorização judicial, sob pena de revogação (CPP, art. 318, V)”
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023